Tribunal: TJSP
Processo: 2057262-73.2020.8.26.0000
Classe: Embargos de Declaração Cível / Improbidade Administrativa
Órgão julgador: Ana Liarte
Órgão colegiado: 4a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-12-04
Data de publicação: 2020-12-04

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – OMISSÃO – PREQUESTIONAMENTO – INVERSÃO DO JULGADO - Os Embargos de Declaração prestam-se a esclarecer obscuridade, eliminar contradição, suprir omissão e corrigir erro material - Inocorrência de omissão - Mero prequestionamento - Pretensão de inversão do julgamento – Impossibilidade – Embargos de Declaração rejeitados.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000996491
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Embargos de Declaração Cível
no 2057262-73.2020.8.26.0000/50000, da Comarca de Barueri, em que é embargante
RUBENS FURLAN, é embargado MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO
PAULO.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 4a Câmara de Direito
Público do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Rejeitaram
os embargos. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este
acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores FERREIRA
RODRIGUES (Presidente) E RICARDO FEITOSA.
São Paulo, 4 de dezembro de 2020.
ANA LIARTE
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 2057262-73.2020.8.26.0000/50000 -Voto no
2
4a CÂMARA – SEÇÃO DE DIREITO PÚBLICO
Embargos de Declaração no 2057262-73.2020.8.26.0000/50000
Digital
Comarca de origem: Barueri Vara da Fazenda Pública
Embargante: RUBENS FURLAN
Embargado: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO
Voto no 23.485
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
OMISSÃO

PREQUESTIONAMENTO INVERSÃO DO JULGADO -
Os Embargos de Declaração prestam-se a esclarecer
obscuridade, eliminar contradição, suprir omissão e corrigir
erro material - Inocorrência de omissão - Mero
prequestionamento - Pretensão de inversão do julgamento
Impossibilidade Embargos de Declaração rejeitados.
Trata-se de Embargos de Declaração opostos por RUBENS FURLAN em
face do MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO, impugnando o v.
acórdão de fls. 1088 a 1094, o qual negou provimento ao Agravo de
Instrumento.
Alega-se nas razões recursais supostas omissão no v. acórdão relativa à
inépcia da inicial, bem como acerca da ausência de nepotismo e da regularidade
da licitação e do contrato administrativo (fls. 1 a 6).
É o relatório.
Os Embargos de Declaração devem ser recebidos, porquanto
tempestivamente opostos, porém é de rigor sua rejeição.
Nos termos do artigo 1.022 do Código de Processo Civil, cabem os
Embargos de Declaração para esclarecer obscuridade, eliminar contradição,
suprir omissão e corrigir erro material.
Por sua vez, extrai-se das razões do recurso que pretende o

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 2057262-73.2020.8.26.0000/50000 -Voto no
3
Embargante, sob o argumento de pretensa omissão, a inversão do julgado, sendo
nítido o seu caráter infringente.
Todavia, os Embargos Declaratórios se prestam apenas a sanar omissões,
contradições ou obscuridades contidas no corpo do julgado, não consistindo em
instrumento para manifestação de discordância das partes com relação ao
entendimento adotado na decisão.
No caso, a decisão está devidamente fundamentada e a circunstância de
o acórdão decidir contrariamente às pretensões do Embargante não possibilita
o uso da via dos Embargos Declaratórios. As questões suscitadas foram
analisadas, sendo que o resultado desfavorável a uma das partes não permite a
revisão da matéria, devendo ser interposto recurso próprio.
Ressalte-se que no momento processual de recebimento da inicial basta a
constatação de indícios da ilicitude apontada, como efetivamente realizado no v.
acórdão embargado, sendo que a análise exaustiva das matérias e teses de
defesa se dará quando da prolação da sentença.
No que toca ao prequestionamento, registre-se não ser dever do
magistrado rebater todos os argumentos, nem afastar ou mencionar todos os
dispositivos legais indicados pelas partes ou o entendimento jurisprudencial
apontado, bastando a devida fundamentação da decisão, o que se verifica no
caso.
Com efeito, não cabe recurso para que se explicitem as leis, os artigos ou
a jurisprudência que se aplicam ao caso, uma vez que, com isso, não se
caracteriza a omissão legal. Como dito, a fundamentação da decisão, nos termos
do artigo 93, inciso IX, da Constituição Federal, deve ser necessária para que
as partes compreendam as razões que, jurídica e logicamente, determinaram
aquela motivação e julgamento.
Nesse sentido, afirmou o Ilustre Relator RUI STOCO, no voto condutor

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 2057262-73.2020.8.26.0000/50000 -Voto no
4
dos Embargos de Declaração no 0006674-20.2009.8.26.0053/50000, que “o
julgador não responde questionário. Basta que encontre um único fundamento
para negar a pretensão, dispensando a análise dos demais” (TJSP, 4a Câmara de
Direito Público, j. 21.3.2011).
Ao mais, registre-se que não há no julgado qualquer omissão, contradição,
obscuridade ou erro material a prejudicar a clareza da compreensão da decisão
judicial ou de seu posterior cumprimento.
Diante do exposto, REJEITAM-SE os Embargos de Declaração.
ANA LIARTE
Relatora